Tribunal: CARF
Processo: 11543.002920/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.002920/2008-15
ACÓRDÃO
2001-007.851 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
MARISE MODENESI DE ANDRADE E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTOS. VÍCIOS VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se
os embargos de declaração, que se integram à decisão embargada com
efeitos infringentes.
PRECLUSÃO ARGUMENTATIVA. MATÉRIA APRESENTADA EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PRESENTE NA IMPUGNAÇÃO.
A Recorrente apresenta novos argumentos em seu Recurso, não
apresentada na manifestação de inconformidade, de modo que ocorreu a
preclusão argumentativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, para reconhecer o lapso manifesto
apontado, retificando-se o acórdão embargado, notadamente com relação ao conhecimento
parcial do recurso, exceto as alegações relativas a valores a serem deduzidos a título de
contribuição previdenciária do empregado doméstico, em razão de preclusão consumativa e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.851 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002920/2008-15
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Administração Tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão n° 2001-006.236, de 25/07/2023 - fls. 39/59,
proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de julgamento do CARF, cujo dispositivo segue
transcrito:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, tão-somente em relação às deduções dos pagamentos efetuados ao profissional D.E.M.,
no valor de R$ 9.780,00, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
Em manifestação de fls. 64/67 a autoridade administrativa aponta a ocorrência de
lapso manifesto quanto ao objeto da decisão. É ver:
No julgamento do Recurso Voluntário, foi proferido por esta Câmara o acórdão n° 2001-006.236,
que está assim ementado:
[...]
Destaco, na sequência, os seguintes trechos cio referido Acórdão, fls. 43: "Não conheço das razões
recursais e do respectivo pedido pertinentes à dedução dos valores pagos a título de contribuição
previdenciária, dada a preclusão."
"A questão de fundo inicialmente devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-
se se a parte-recorrente comprovou o pagamento das despesas de saúde cuja dedução é pleiteada".
Cabe mencionar que na Notificação de Lançamento, fls. 05 a 08, consta apenas uma glosa, a saber:
1. Fl. 06 — Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de RS 9.671,01. Em sua impugnação,
às fls. 01, o interessado apresentou uma defesa parcial, questionando apenas a glosa de despesa
médica no valor de R$ 4.410,00 e efetuou o pagamento da parte incontroversa, no valor principal de
R$ 1.446,80, conforme DARF às fls. 12.
O acórdão DRJ n° 03-046.568, fls. 24 a 28, julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo a despesa médica no valor de R$ 4.410,00 e apurou um saldo de imposto a pagar de
R$ 1.982,78. Irresignado com o valor remanescente a pagar, o contribuinte apresenta seu recurso
voluntário, às fls. 32 a 33, alegando que pagou o valor não questionado corretamente e que o cálculo
realizado pela DRJ não levou em consideração a contribuição previdenciária de R$ 536,00. Explica
ainda, que o recibo de despesa médica emitido pelo profissional Dalger Eugênio Melloti, no valor de
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.851 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002920/2008-15
3
R$ 9.780,00 e não acatado pela DRJ, por se referir a outro ano-calendário, encontra-se sendo
discutido e controlado em outro processo.
II— DO ERRO
Compulsando os autos e, em análise aos argumentos apresentados, depreende-se que o
contribuinte questiona o cálculo da DRJ com relação à contribuição previdenciária, no valor de R$
536,00 e, que, por esquecimento/omissão, a DRJ não o fez constar da sua planilha às fls. 27, fazendo
com que o valor mantido nos autos ficasse a maior. Feito o cálculo do valor não impugnado, com a
contribuição de R$ 536,00 (que já constava na DIRPF e Notificação de Lançamento), chega-se ao
valor de R$ 1.446,80; valor este já quitado e alocado ao processo (extrato às fls. 36/37). Veja o
cálculo abaixo:
[...]
Contudo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se equivoca quanto aos argumentos do
recurso do contribuinte e julga procedente o recibo médico relativo ao ano-calendário 2005 (fls. 11),
e que não diz respeito ao crédito tributário discutido nos autos, que é o ano-calendário 2006. E,
ainda, não conhece do pedido pertinente à dedução do valor pago a título de contribuição
previdenciária; valor este que ensejou a cobrança a maior nos autos.
Às fls. 70/73 o então Presidente da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, mediante Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 19 de
outubro de 2024, admitiu os embargos tendo salientado o seguinte:
Em suma, a embargante aduz que o acórdão se equivocou quanto à matéria alegada no recurso
voluntário do contribuinte, deixando de analisar a matéria ali apresentada e julgando procedente
recibo médico relativo a ano-calendário diverso daquele dos autos.
Da leitura dos autos, verifica-se que, de fato, em seu recurso voluntário a contribuinte buscou tão
somente que fossem considerados no saldo de imposto a pagar a dedução correspondente à
Contribuição Previdenciária de empregador doméstico no valor de R$ 536,00 (que já constava na
DIRPF e Notificação de Lançamento) e o valor do imposto já pago quanto às matérias não
impugnadas.
Ademais, o recibo médico analisado no presente processo (e-fl. 11), refere-se ao ano calendário de
2005, já julgado no processo no 11543.002.919/2008-82, que deu provimento ao recurso voluntário
da contribuinte.
(...)
Assim, os argumentos da embargante estão a demonstrar um possível lapso manifesto no acórdão
embargado, o que demanda reapreciação pela Turma, com base no art. 117 do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos inominados em virtude de lapso manifesto, para que
o lapso seja corrigido, mediante a prolação de um novo acórdão, conforme determina o art. 117 do
RICARF.
É o relatório.

VOTO
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.851 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002920/2008-15
4
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
Conforme relatado, os embargos ora apreciados foram integralmente admitidos –
por meio do despacho de fls. 70/73 – nos termos do Art. 116 do RICARF, cabendo à turma passar
a sua apreciação.

II – ESCOPO DO JULGAMENTO
O objetivo dos embargos é estabelecer uma relação entre a matéria objeto do
recurso apresentado e a que foi objeto de decisão pelo julgador.
E assiste razão ao Embargante.
O acórdão de no 2001-006.236 apreciou matéria completamente diversa da
constante no recurso voluntário, nos exatos termos constantes nos embargos. Assim, passemos à
análise dos pontos trazidos no recurso voluntário.
Inicialmente deve ser realizado um juízo de admissibilidade com relação ao recurso
voluntário apresentado. Assim, passemos a ele.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente em razão da
preclusão consumativa.
Conforme relatado o auto de infração versou apenas sobre a glosa de despesas
médicas que não teriam restado suficientemente comprovadas. Em sua impugnação a
contribuinte contesta parte de tais despesas, concordando com uma parcela.
Já em sede de recurso voluntário inova em seus argumentos ao afirmar que na
parcela mantida do crédito tributário pela decisão as DRJ não foi considerada a dedução
correspondente a contribuição previdenciária de empregador doméstico no valor de R$ 536,00
quando da apuração do imposto a pagar.
Ora, o recurso voluntário não é o mecanismo através do qual declarações do IRPF
podem ser retificados, ademais, esse ponto não foi ventilado em nenhum outro momento dos
autos – e sequer consta na autuação – razão pela qual, não pode ser conhecido.
No que tange à parte conhecida do recurso – alegação de pagamento de parte dos
valores mantidos – tendo em vista o DARF apresentado e seu respectivo comprovante de
pagamento, nota-se que o comprovante não está legível, não sendo possível se estabelecer uma
relação entre os documentos apresentados.
Desta forma, em face da ausência destas informações por ocasião do julgamento do
presente processo, deve-se acolher os embargos apresentados, com efeitos infringentes, para se
conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.851 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002920/2008-15
5

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, para reconhecer o
lapso manifesto apontado, com efeitos infringentes, retificando-se o acórdão embargado,
notadamente com relação ao conhecimento parcial do recurso, exceto as alegações relativas a
valores a serem deduzidos a título de contribuição previdenciária do empregado doméstico, em
razão de preclusão consumativa e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 79
DF CARF MF
Original